Tribunal: STF
Processo: ARE 1253936
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 33.233/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Em 5.2.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com os seguintes fundamentos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (doc. 60).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.2.2020, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos interpôs, em 2.4.2020, agravo regimental e, em 18.5.2020, novo agravo regimental (docs. 61e 69). 
    3. Nos agravos regimentais interpostos, a agravante requer seja reconsiderada a “decisão Agravada, conhecendo e dando provimento ao Recurso Extraordinário” (docs. 61e 69).
    Na sessão virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao primeiro agravo regimental interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (doc. 72). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. O segundo agravo regimental não pode ser conhecido.
    5. Na espécie vertente, foram interpostos dois agravos regimentais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra a mesma decisão monocrática pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao primeiro agravo regimental (doc. 72).
    O segundo agravo regimental não pode ser conhecido, pois o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO RECURSO IMPROVIDO. O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes” (ARE n. 711.664-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.11.2012). 
    “Agravo regimental no agravo regimental do agravo de instrumento. Matéria criminal. Múltiplos recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, dos recursos. Precedentes. Embargos de declaração opostos por meio eletrônico. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes. Regimental não provido. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, é incabível que contra a mesma decisão se interponha mais de um recurso, ressalvadas as hipóteses legais. 2. Consideram-se intempestivos os embargos de declaração opostos por via eletrônica dentro do prazo legal cuja versão impressa seja protocolada nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 2º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 2.285-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.6.2012).
    6. Pelo exposto, não conheço do segundo agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora